Tribunal: STF
Processo: ARE 1081785
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Alegada formação da coisa julgada por capítulos. Prazo de decadência.



    1.  O acórdão embargado decidiu que: (i) a questão ora discutida tem caráter eminentemente legal; (ii) ainda que superada a natureza infraconstitucional da questão, deve-se prestigiar a solução adotada pelo acórdão recorrido, por razões de segurança jurídica, em face da existência de súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.



    2.  A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.